Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Uma vez que o código de barra do boleto não condiz com o constante no comprovante de pagamento do preparo e que foi reproduzido de forma incompleta, faculto ao requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularização do recurso nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111